Tribunal: STF
Processo: RE 97340
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-03-16
Data de publicação: 1984-03-16

Ementa:
- EMBARGOS DE TERCEIRO. A EXECUÇÃO QUE DEU MARGEM A PENHORA DOS BENS SOMENTE SURGIU QUANDO ESTES NÃO MAIS PERTENCIAM A FIRMA EXECUTADA, SENDO QUE O PEDIDO DE FALÊNCIA VEIO A OCORRER POSTERIORMENTE. NA ESPÉCIE NÃO SE CARACTERIZA NEGATIVA DE VIGENCIA AOS ARTS-165 E 458 DO COD. PROC. CIVIL. PRECEITOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS (SÚMULA 282). IMPROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART-153, PAR-4., DA LEI MAIOR. DISSíDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO (ART-322 DO
REGIMENTO INTERNO. RECURSO NÃO CONHECIDO.